Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717455-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: CRISTIANE XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35796044) interposto por DAVI RIBEIRO DE SÁ contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de CRISTIANE XAVIER DA SILVA, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Eis o teor do r. decisório (ID 35796045 – pgs. 336/337): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de ID 123889404 (pesquisa ao SISBAJUD e RENAJUD), pois não houve comprovação de mudança na situação financeira da executada. Além disso, o exequente não comprovou ter realizado qualquer diligência para localização de bens, ônus que não pode ser transferido ao Poder Judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Ressalte-se que na sentença de ID 41944743, proferida em 25/08/2016, houve a determinação do arquivamento provisório do processo e em 25/08/2017 transcorreu o prazo de um ano da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC. Assim, o decurso do prazo prescricional se encerrará no dia 25/08/2022. Abro expediente de 1 dia ao exequente para simples ciência. Inconformado, sustenta o recorrente que já as últimas tentativas de bloqueio de bens da executada foi há mais de um ano (23/2/2021), sendo razoável a reiteração das pesquisas para a satisfação do seu crédito. Acrescenta que na última consulta deferida, não havia a funcionalidade de reiteração automática via sistema SISBAJUD, denominada “teimosinha”, bem como que inexiste óbice legal para a realização de nova consulta. Sustenta que, de acordo com as teses repetitivas dos Temas 219/STJ e 631/STF, o juiz, ao decidir sobre a realização de penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens penhoráveis. Assinala que, nos termos dos artigos 797 e 921 do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário deve colaborar para a persecução do resultado satisfativo que orienta as execuções, caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, e que só podem ser imputadas às partes obrigações as quais estas tenham meios de cumpri-las. Pede a concessão de medida antecipatória para determinar o bloqueio via sistemas SISBAJUD, com reiteração automática por 30 dias, e RENAJUD de bens em nome da agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, cediço que se mostra possível renovar a ordem de penhora on line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1406528, 07330463520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), tendo em vista o considerável espaço de tempo, mais de um ano, decorrido desde a última tentativa. 3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312855, 07246405920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. BLOQUEIO. CONSULTA AO SISBAJUD. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável a análise de ponto questionado em recurso que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 4. Constatado o decurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, é razoável a renovação da consulta, junto ao sistema SISBAJUD, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 5. Na hipótese dos autos, a razoabilidade também decorre do fato de a pesquisa via SISBAJUD ser mais abrangente do que aquela já realizada no antigo sistema BANCENJUD. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido. (Acórdão 1400248, 07319663620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Conquanto não haja vedação legal alguma à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, evidente que a pretensão do agravante não atende ao princípio da razoabilidade, tampouco está em consonância com os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, notadamente porque a última consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD se deram em 22/2/2021 (ID 84069470 do processo referência), restando infrutíferas. Diante de curto lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação e da ausência de qualquer indício de mudança na situação econômica do executado, não se admite o raciocínio de que houve alterações nos saldos existentes nas contas bancárias da parte devedora a justificar o deferimento da medida vindicada. Esse inclusive é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – grifo nosso) Além disso, a despeito das dificuldades noticiadas pelo recorrente para localizar bens penhoráveis da recorrida, argumentando que o Poder Judiciário deve colaborar para a persecução do resultado satisfativo que orienta as execuções, independentemente de demonstração de que o credor esgotou todos os meios ao seu alcance, tenho que tais premissas não esvaziam a obrigação do credor de demonstrar que envidou os esforços à sua disposição na busca por tais bens, a exemplo de requerimentos no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários. Por fim, registro que nos autos do agravo de instrumento no 0704584-68.2021.8.07.0000, interposto pelo ora agravante também contra decisão do Juízo a quo, que indeferiu a renovação de consultas aos mesmos sistemas, esta Relatoria deferiu a medida liminar atentando-se tanto para o decurso do tempo transcorrido desde a última tentativa, como também para o fato de que a primeira diligência havia sido efetuada no antigo sistema BACENJUD, justificando-se, por isso, a consulta ao novel sistema SISBAJUD (ID 35796045, pgs. 246/250). Já no caso em apreço, as circunstâncias são outras, não se vislumbrando razoabilidade ou mesmo utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante êxito, ao menos de um juízo incipiente, em demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador